Tribunal: TJMT
Processo: 1035286-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035286-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP - CNPJ: 10.218.452/0001-06 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de reparação de danos materiais e morais. fraude em boletos via débito direto autorizado (dda). fortuito externo. culpa exclusiva da vítima. sentença reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira cooperativa contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição dos valores, a título de danos materiais, decorrentes do pagamento de boletos fraudulentos apresentados no sistema de Débito Direto Autorizado (DDA), julgando improcedente o pedido de danos morais e aplicando multa processual à autora por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízo decorrente do pagamento, pelo correntista, de boletos fraudulentos visualizados no sistema DDA, ou se a hipótese configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, aptos a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, inclusive cooperativas, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297/STJ.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo-se excludente quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do § 3o, inc. II, do referido dispositivo.

5. O sistema de Débito Direto Autorizado (DDA) opera como ferramenta de visualização de boletos previamente registrados por terceiros, não emitindo, validando ou certificando a legitimidade da obrigação. A liquidação do título depende de autorização expressa do usuário, que dispõe das informações essenciais do boleto, inclusive identificação do beneficiário.

6. Inexistindo prova de invasão, falha sistêmica, vazamento de dados ou defeito na prestação do serviço, e tendo o pagamento sido autorizado pela própria empresa, sem a conferência mínima dos dados do beneficiário, configura-se culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal.

7. A fraude perpetrada por terceiro estranho à cadeia interna de segurança da instituição caracteriza fortuito externo, não incidindo, na hipótese, a Súmula no 479/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, mantida a multa processual aplicada à autora por ato atentatório à dignidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de boleto fraudulento apresentado no sistema DDA, quando inexistente falha na prestação do serviço bancário e ausente prova de vulnerabilidade do ambiente digital da instituição, configura fortuito externo. 2. A autorização voluntária do pagamento, sem conferência mínima dos dados do beneficiário, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3o, inc. II; CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 2o, 334, § 8o, e 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 297/STJ; Súmula no 479/STJ; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” (Processo no 1035286-96.2024.8.11.0002), ajuizada por ARGAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA, ora apelada, contra as apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando as apelantes à restituição da quantia de R$ 132.196,08 (cento e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros remuneratórios e correção monetária, ao passo que julgou improcedente o pedido por danos morais, além de impor à parte autora penalidade correspondente a 2% sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 334, § 8o, do CPC, em virtude de sua ausência injustificada à audiência de conciliação (cf. Id. no 344309852).

A r. sentença, ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a requerida.

Em suas razões recursais, as apelantes argumentam, em síntese, a inexistência do dever de indenizar, porquanto a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não conferiu devidamente os dados do beneficiário antes de autorizar os pagamentos.

Afirma que o sistema DDA é mero apresentador de boletos registrados por terceiros, de modo que o evento danoso configura fortuito externo, excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 344309853).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 344309858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a r. sentença que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por ARGAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Na sentença vergastada, o magistrado inicialmente reconheceu a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, por entender que a controvérsia encontrava-se suficientemente esclarecida pela prova documental produzida, sendo desnecessária a dilação probatória.

Antes de enfrentar o mérito, aplicou à autora multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 334, § 8o, do CPC, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, reputando configurado ato atentatório à dignidade da justiça.

Rejeitou, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, à luz da Teoria da Asserção, assentando que a pertinência subjetiva deveria ser aferida com base nas alegações iniciais.

No mérito, reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive cooperativas, conforme orientação sumulada do STJ. Assentou a responsabilidade objetiva da requerida, entendendo caracterizado o fortuito interno, uma vez que a fraude ocorreu no âmbito do sistema de Débito Direto Autorizado (DDA) disponibilizado pela própria instituição, incidindo a Súmula 479 do STJ.

Afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, ao considerar que o sistema DDA confere aparência de legitimidade aos títulos apresentados, não sendo razoável transferir ao consumidor o risco da atividade bancária. Reconheceu, assim, a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o prejuízo suportado, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 132.196,08 (cento e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos) a título de danos materiais.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de pessoa jurídica e inexistir prova de abalo à honra objetiva, reputação ou imagem comercial, consignando que o dano moral, nesses casos, não é presumido.

Por fim, fixou os consectários legais conforme a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal (Selic, com os devidos ajustes), além de reconhecer a sucumbência recíproca, distribuindo custas e honorários na proporção de 30% para a autora e 70% para a requerida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

Eis a sentença recorrida:

“(...) É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia, embora envolva matéria de fato e de direito, encontra-se suficientemente esclarecida pela prova documental acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência, conforme expressamente declarado pela parte autora.

Antes de adentrar ao cerne da lide, impõe-se a aplicação da penalidade processual decorrente da ausência da parte autora à audiência de conciliação designada para o dia 28 de fevereiro de 2025. Conforme se extrai dos autos, a requerente não compareceu ao ato, tampouco seu representante legal munido de poderes para transigir. Embora tenha peticionado na mesma data requerendo o cancelamento da solenidade, tal pleito não observa a antecedência mínima de 10 (dez) dias exigida pelo artigo 334, § 5o, do CPC. O Poder Judiciário não pode ficar à mercê da conveniência das partes, e a pauta de audiências deve ser respeitada. A ausência injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual aplico à autora multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, nos moldes do artigo 334, § 8o, do diploma processual.

Superada essa questão, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela defesa. A tese não merece acolhimento. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Se a requerente imputa à instituição financeira a falha na segurança de um sistema por ela disponibilizado (DDA), a pertinência subjetiva da lide está configurada. Saber se a ré tem ou não responsabilidade pelo evento é matéria afeta ao mérito e como tal será decidida. Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. A despeito da natureza jurídica de cooperativa da requerida, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Ao oferecer serviços bancários típicos, como conta corrente e sistema de pagamentos, a cooperativa se despe de sua roupagem estatutária pura para figurar como fornecedora de serviços no mercado de consumo, sujeitando-se às normas protetivas da Lei no 8.078/90, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva.

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pela fraude perpetrada. A autora alega que o sistema DDA apresentou boletos falsos como se fossem legítimos débitos fiscais, induzindo-a a erro. A requerida, por sua vez, sustenta que o DDA é mero espelho de registros externos e que houve culpa exclusiva da vítima por falta de conferência.

Razão assiste à parte autora. O Débito Direto Autorizado (DDA) é uma ferramenta tecnológica oferecida pelos bancos para conferir agilidade, mas, acima de tudo, segurança e confiabilidade ao usuário, que passa a dispensar o boleto físico. Ao disponibilizar tal serviço, a instituição financeira assume o risco do empreendimento e tem o dever de garantir a integridade das informações ali apresentadas.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência do chamado "fortuito interno". A fraude não ocorreu por um assalto à mão armada ou evento externo imprevisível, mas sim dentro do ambiente digital da instituição financeira, onde fraudadores conseguiram inserir dados mascarados que ludibriaram o consumidor. A Súmula 479 do STJ é cristalina ao dispor que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima. O sistema bancário, ao apresentar o título no DDA, confere-lhe uma aparência de legitimidade qualificada. Exigir que o consumidor, diante de um boleto que surge em sua conta com o valor e vencimento exatos de seu imposto, desconfie sistematicamente da ferramenta oferecida pelo próprio banco, seria transferir ao vulnerável o risco da atividade bancária. A falha de segurança é evidente, pois o sistema permitiu a liquidação de um boleto fraudulento emitido contra o CNPJ da autora, rompendo a legítima expectativa de segurança do serviço, nos termos do artigo 14, § 1o, do CDC.

Portanto, configurado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o prejuízo suportado, impõe-se o dever de reparar o dano material, devendo a ré restituir à autora a quantia de R$ 132.196,08, correspondente aos valores indevidamente debitados.

Todavia, melhor sorte não assiste à autora quanto ao pleito de indenização por danos morais. Tratando-se de pessoa jurídica, a possibilidade de reparação extrapatrimonial exige a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, isto é, ao seu nome, reputação ou imagem perante o mercado (Súmula 227 do STJ).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa (presumido). É imprescindível a demonstração concreta de que o ato ilícito resultou em abalo de crédito, protesto indevido de títulos ou perda de credibilidade comercial. Compulsando os autos, verifica-se que a autora limitou-se a alegar o prejuízo financeiro e a falha no serviço, sem trazer qualquer elemento probatório que demonstre mácula à sua imagem comercial ou restrição ao seu crédito na praça. O prejuízo material, por si só, embora vultoso, é recomposto pela indenização material ora deferida, não transbordando para a esfera extrapatrimonial da empresa.

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, observo a recente promulgação da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros. A nova redação do artigo 406 do Código Civil estabelece que, quando não convencionados, os juros moratórios serão fixados de acordo com a taxa legal. O parágrafo 1o do mesmo dispositivo determina que essa taxa corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o artigo 389 do Código. Em suma, a atualização monetária será feita pelo IPCA (índice oficial de preços) e os juros pela taxa Selic (com o devido ajuste para evitar bis in idem), salvo se a taxa legal não for aplicável por disposição específica diversa. Como se trata de responsabilidade contratual (relação bancária), a fluência dos encargos deve observar a nova sistemática legal vigente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a requerida, CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, a restituir à autora a quantia de R$ 132.196,08 (cento e trinta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos), a título de danos materiais. Sobre este valor deverá incidir atualização monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo (data de cada desembolso indevido - Súmula 43/STJ), e juros de mora equivalentes à taxa legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024 e novo art. 406, §1o do CC), a contar da citação (art. 405 do CC), vedada a capitalização de juros (anatocismo).

2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

3. CONDENAR a parte autora, ARGAFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA., ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a requerida. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em suma, que a responsabilidade pelo dano é exclusiva da vítima, que não conferiu os dados do beneficiário antes de autorizar os pagamentos (cf. Id. no 344309853).

Sustenta que o sistema DDA atua como mero apresentador de boletos, configurando a fraude um fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Por sua vez, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a fraude ocorreu dentro do ambiente digital do banco, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no dever de segurança, nos termos da Súmula 479 do STJ (cf. Id. no 344309858).

Requer, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por prejuízo sofrido por seu cliente, pessoa jurídica, que realizou pagamentos de boletos falsos apresentados em sua plataforma de Débito Direto Autorizado (DDA), acreditando estar quitando obrigações tributárias.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que enuncia:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O fato de a apelante ser uma cooperativa de crédito não afasta a incidência da legislação consumerista quando, como no caso, presta serviços bancários típicos ao mercado, equiparando-se a fornecedora.

Nesse sentido, o STJ possui “a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras”. (STJ - Segunda Seção - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - EAREsp n. 1.302.248/PR, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020).

A partir dessa premissa, a responsabilidade do fornecedor de serviços é, em regra, objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre fraudes bancárias, especificamente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, o entendimento de que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Contudo, a aplicação de tal enunciado não é irrestrita, devendo ser analisado, no caso concreto, se o evento danoso decorreu efetivamente de uma falha de segurança inerente ao risco da atividade bancária (fortuito interno) ou se resultou de fato alheio ao serviço, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (fortuito externo), hipótese que configura excludente de responsabilidade, conforme previsto no artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC.

Nessa linha, é fundamental compreender a natureza e o funcionamento do sistema de Débito Direto Autorizado (DDA). Trata-se de uma ferramenta desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) que permite ao sacado visualizar eletronicamente todos os boletos de cobrança registrados em seu nome (CPF/CNPJ). Logo, o sistema não emite, não valida, nem certifica a origem ou a licitude do débito; ele atua como um “espelho”, apresentando ao correntista, em ambiente unificado, as cobranças que foram direcionadas a ele por diversos credores.

Importante colacionar que, diferentemente do débito automático, a liquidação de um boleto via DDA depende de uma ação positiva e voluntária do usuário, qual seja a autorização expressa para o pagamento.

Para configuração da responsabilidade civil das instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Caso contrário, não há que se falar em reparação.

Nos termos do voto relator, proferido pela Ministra Nancy Andrighi no bojo do REsp 2.077.278/SP, “se o falsário estiver na posse de dados pessoais cadastrais, como qualificação pessoal (nome, prenome, estado civil e profissão), filiação, endereço e telefone (Decreto no 8.771/2016, que regulamenta a Lei no 12.965/2014 – Marco Civil da Internet), não se pode pressupor que a informação foi vazada pela instituição financeira, uma vez que tais informações podem ser obtidas por meio de fontes alternativas.” (STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.077.278/SP, julgado em 03/10/2023, DJe de 09/10/2023.)

Nota-se que na ferramenta de DDA, basta que a emissão do título seja formalizada pelo CPF/CNPJ do sacado para que o boleto registrado seja automaticamente disponibilizado em sua plataforma bancária, independentemente de qualquer validação prévia quanto à legitimidade da dívida ou à identidade do beneficiário.

No caso dos autos, não há prova de que o sistema da instituição financeira tenha sido invadido, adulterado ou comprometido, tampouco de que tenha havido vazamento de dados oriundo da cooperativa apelante. O que se verifica é que terceiros emitiram boletos fraudulentos contra o CNPJ da autora, os quais foram regularmente registrados no sistema de cobrança e, por consequência, espelhados no DDA, sendo posteriormente autorizados para pagamento pela própria apelada.

A conduta da apelada, ao autorizar o pagamento de vultosa quantia (R$ 132.196,08) a um beneficiário flagrantemente diverso do credor tributário, sem a conferência mínima que se espera de uma empresa com gestão administrativa, caracteriza a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco (de processar o pagamento autorizado) e o dano sofrido

Tem-se que a fraude, na realidade, foi engendrada por terceiro (o estelionatário que registrou o boleto falso) e materializada pela ação da própria vítima (que autorizou o pagamento sem o devido cuidado). A instituição financeira, nesse cenário, atuou apenas como intermediária da transação, não havendo nos autos qualquer evidência de que sua plataforma tenha apresentado falha, instabilidade ou que tenha induzido a apelada a erro.

O sistema simplesmente cumpriu sua função, qual seja de apresentar um boleto registrado e, mediante autorização, repassou o valor.

A circunstância de os valores e vencimentos coincidirem com obrigações tributárias da empresa não é suficiente, por si só, para caracterizar falha estrutural do sistema bancário. Ratifica-se que o DDA não certifica a autenticidade do crédito, nem substitui o dever mínimo de cautela do usuário na conferência dos dados essenciais do título, especialmente do beneficiário final. A autorização para liquidação depende de ato voluntário do correntista, que possui acesso às informações completas do boleto antes da confirmação do pagamento.

Assim, à míngua de demonstração de defeito na prestação do serviço ou de vulnerabilidade específica do ambiente digital da cooperativa, não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade automática pelo prejuízo suportado. A fraude, na hipótese, decorreu de atuação de terceiros estranhos à cadeia interna de segurança do banco, configurando fortuito externo apto a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.

Logo, para imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral do julgado e do princípio da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, contudo, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à autora na sentença, porquanto não foi objeto de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026